Tribunal: TCU
Processo: 009.516/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal; Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de 2 (dois) atos de Aposentadoria, submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões, na forma dos arts. 2o, caput e incs. I a VI, e 4o, caput , da então vigente Instrução Normativa TCU 55/2007 (normativo atualmente substituído pela IN TCU 78/2018), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. ordenar à Segecex que, em conjunto com a Sefip: 9.1.1. realize diligência junto ao Gabinete de Segurança Institucional - GSI, com vistas a que, no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhe a este Tribunal: 9.1.1.1. cópia da documentação que comprove o efetivo exercício no serviço público, sob o regime da CLT e no período anterior à vigência da Lei 8.112/1990, pelos interessados Edivar Elvas e Silva e Sebastião Fabiano Lemes, de tempo de atividade insalubre, a fim de averiguar se estariam preenchidos, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, os requisitos para sua contagem como tempo especial, consoante lançado nos atos no s 10082301-04-2011-000062-4 e 10082301-04-2010-000033-8; 9.1.1.2. cópia dos comprovantes do recolhimento de contribuições previdenciárias relativas ao tempo rural averbado por Sebastião Fabiano Lemes, a fim de averiguar se estariam preenchidos, em consonância com a jurisprudência desta Corte de Contas, os requisitos necessários para viabilizar a contagem do tempo lançado a esse título no ato no 10082301-04-2010-000033-8; 9.1.2. caso a medida saneadora indicada no subitem precedente não resulte na complementação dos tempos necessários para a devida regularização dos atos de aposentadoria constantes deste feito, dê imediato início aos procedimentos destinados à revisão de ofício do (s) ato (s) não saneado (s).